Tribunal: TRF3
Processo: 5021005-07.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
745/821)

5021005-07.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário de pensão por morte.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedente desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021005-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA EUNICE DE CASTRO NUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA KELY DE TULIO FRANCISCO - SP211793-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DIENIFER BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021005-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA EUNICE DE CASTRO NUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA KELY DE TULIO FRANCISCO - SP211793-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DIENIFER BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que, em sede de ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, reafirma a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, bem como argumenta com a presença dos requisitos ensejadores do referido provimento.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 94466491).

Houve apresentação de resposta (ID 98344331).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021005-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA EUNICE DE CASTRO NUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA KELY DE TULIO FRANCISCO - SP211793-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DIENIFER BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não entendo ser caso de concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual.

Isto porque não há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis:

"Vistos

1. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, cadastrando-se.

2. Proceda a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada aos autos de certidão do cartório distribuidor da Justiça Estadual e Federal em seu nome. Caso haja processos distribuídos em seu nome envolvendo o INSS, a parte autora deverá apresentar cópia da inicial e das decisões porventura proferidas naqueles autos.

3. Considerando o teor da petição inicial e da documentação que a instruiu; e, considerando, ainda, que não vislumbrei a evidência dos elementos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora na peça inaugural. Neste sentido o entendimento jurisprudencial: “Havendo necessidade da produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA 161/354).

4. CITE-SE a autarquia ré para apresentação de contestação (com prazo de trinta dias úteis), observando-se o disposto no artigo 183 do CPC vigente.

5. CITE-SE a requerida D.B.S.S., por carta com aviso de recebimento na modalidade "mãos próprias", para apresentação de contestação no prazo de 15 dias.

6. A ausência de contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.

7. Com a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Int."

No caso em tela, somente depois de esgotada a fase de instrução, seria viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta 7a Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. TUTELA ANTECIPADA INDEVIDA.

- A concessão do benefício de pensão por morte depende, cumulativamente, da comprovação: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa); b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou com outras condições necessárias para receber a pensão; e c) da qualidade de segurado do falecido.

- Requisitos não comprovados.

- Agravo não provido."

(AG no 2016.03.00.003948-7/SP, Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis, 7a Turma, DE 05/09/2017).

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir a submissão ao crivo do contraditório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário de pensão por morte.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedente desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.